Tribunal: TJMT
Processo: 0003627-71.2012.8.11.0046
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003627-71.2012.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDSON ANGELLO - CPF: 219.855.702-97 (EMBARGADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (EMBARGADO), AMANDA KERUZA DA CUNHA CAMARA AQUINO - CPF: 027.715.694-77 (EMBARGADO), PRONORTE COLONIZACAO LTDA - CNPJ: 92.922.343/0001-21 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), AGROPASTORIL COMODORO S.A E OUTROS (EMBARGADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO E OUTRA (EMBARGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC
MANIFESTO INCONFORMISMO
– IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – TERCEIRO RECURSO IDÊNTICO –
REITERAÇÃO DO CARÁTER PROTELATÓRIO
– MAJORAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 3º, DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

A reiteração de embargos de declaração opostos com o intuito de modificar o julgado revela nítido caráter procrastinatório, pelo que é admissível a majoração da multa sobre o valor atualizado da causa, consoante a inteligência do art. 1.026, § 3º, do CPC, condicionada a interposição de novo recurso ao seu recolhimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de novos embargos de declaração opostos por PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, rejeitou os embargos anteriores e mantive inalterado o julgado que desproveu recurso de Apelação Cível nº 110.854/2018 por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – DOMÍNIO NÃO DEMONSTRADO – DOCUMENTOS INIDÔNEOS DESCONSTITUÍDOS POR PERÍCIA TÉCNICA – DESLOCAMENTO DE ÁREA EVIDENCIADO – REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CPC INEXISTENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando as provas periciais e documentais são robustas e não deixam azo a interpretações incompletas, restando suficientes para firmar a convicção do juízo. Para o ajuizamento de ação reivindicatória são necessários três requisitos específicos, quais sejam“ (i) a prova do domínio da coisa reivindicada; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.” (REsp 1152148/SE). Se a perícia técnica e o parecer do amicus curiae afastam a alegação de domínio da área reivindicada em favor do autor, impõe-se a manutenção da sentença que, ante a ausência dos requisitos do art. 1.228 do Código Civil, bem julgou improcedente a ação”
(Fl. 5.244).

Nas razões do recurso, de fls. 5418/5424, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão e de obscuridade no julgado, na medida em que não há manifestação expressa do relator sobre todos os pontos vertidos em seu apelo, especificamente sobre a negativa de vigência de precedentes do STJ, com o fim único de prequestionar os dispositivos e normas legais e rediscutir a matéria.

Manifestação da parte embargada, às fls. 5577/5595 e 5609/5618, ambas pela rejeição do recurso e pela majoração da multa protelatória.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Como já RESTOU CONSIGNADO NOS DOIS EMBARGOS ANTERIORES, o acórdão bem esclareceu que a Reivindicatória é ação real
erga omnes
na qual a lei assegura que ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (art. 1.228 do CC).

A alegação inicial é no sentido de que há equívoco nas fronteiras da Fazenda Montedam (de sua propriedade), que
“na verdade avançaria para a área que até então era conhecida como Fazenda Tiarajú, de propriedade e posse dos réus e terceiros interessados, baseando-se em Mosaico do Intermat juntado com a inicial”.

Neste particular, no extenso laudo fls. 3341 e seguintes (volume 17) o
expert
faz um breve histórico da ocupação da área em litígio, que importa reproduzi-lo:

“[...] a primeira ocupação de fato na região do litígio deu-se no ano de 1969, com o início das atividades da empresa Montendam S.A. Em 1982, parte da gleba Uirapuru passou a integrar a empresa Agropastoril Tiaraju S.A., hoje Agropastoril Comodoro S.A., que na época tratou de abrir novas áreas com exploração agrícola, dentro dos limites da Fazenda Tiarajú e atendendo aos cronogramas de implantação de projeto aprovado pela Sudan.”.

Em seguida, o Perito judicial é categórico ao afirmar que o “Estudo Cadastral” apresentado pela autora/recorrente está equivocado ao deslocar a área reivindicada em cerca de 6.000 metros a leste, passando a se sobrepor em relação à Fazenda Tiarajú, senão vejamos o quanto disse:

“
O estudo cadastral apresentado pelo Intermat em julho de 2014 desloca os títulos primitivos em cerca de 6.000 m para leste
, fazendo com que a Servidão Administrativa para a adutora de abastecimento de água da cidade de Nova Lacerda localize-se a essa distância do seu real objetivo, que fiquem deslocadas todas as titulações em relação às posses e benfeitorias existentes,
com a agravante, ainda, de criar uma sobreposição dos títulos expedidos pelo Estado de Mato Grosso com os títulos de domínio expedidos pelo INCRA na Gleba Formiga
, apesar de serem chamados como confrontantes.
Observe-se, também, que nos processos de arrecadação de terras devolutas,
o INCRA somente desenvolve o processo em Mato Grosso após receber todas as informações do SPU – Serviço de Patrimônio da União e Intermat – Instituto de Terras de Mato Grosso. A
descrição do perímetro da área arrecadada citando todas as confrontações com títulos primitivos expedidos pelo Estado evidencia o recebimento desta informação e coincide EXATAMENTE com a plotagem feita pelo Intermat em 1997 dos cinco títulos (DOC A4) por solicitação do Poder Judiciário
– Comarca de Pontes e Lacerda.”
(fls. 3350)

De acordo com o perito, respondendo ao quesito de nº 2,
“A ÁREA REIVINDICADA PLOTADA NA PRANCHA Nº 08
NÃO ESTÁ SITUADA
DENTRO DOS LIMITES DOS TÍTULOS DE DOMÍNIO EXPEDIDOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO EM FAVOR DOS ANTECESSORES DA AUTORA – PRONORTE LOCALIZAÇÃO LTDA.”

Esclarece, especificamente sobre o deslocamento da área, que para o perímetro da área reivindicada pela Pronorte coincidir com os títulos expedidos em favor da sua antecessora, haveria de prevalecer
“a plotagem feita pelo INTERMAT em seu estudo cadastral mais recente”
, comprovando que o Estudo Cadastral utilizado pela recorrente está deslocado
“em relação ao correto posicionamento de toda a titulação”
.

Ainda, sobre o equívoco do Estudo Cadastral utilizado pela recorrente, no quesito de nº 36, o perito assim esclarece:

“As primeiras plantas apresentam a plotagem correta e de acordo com a qual estão as divisas materializadas no solo, o que pode ser observado pela sequência de pranchas de plotagens e imagens.
Ao propor a presente ação, entretanto, a autora valeu-se dos mesmos elementos contidos em um Estudo Cadastral elaborado pelo INTERMAT (DOC A5), que, contradizendo o próprio mosaico elaborado em 1997 por solicitação judicial da Comarca de Pontes e Lacerda (DOC A4), introduziu um deslocamento geral de toda a titulação na direção leste e a induziu a erro.
”

Como bem salientado na sentença, no mesmo sentido foi o parecer do
amicus curiae
, às fls. 4724/4734, que assim concluiu seu parecer,
verbis
:

“[...]
Tomadas as posições geodésicas estabelecidas no Laudo Pericial – que, no meu sentir, estão corretas e melhor ajustadas à realidade daquele lugar –, a área reivindicada se sobrepõe a quase totalidade do domínio também juridicamente constituído em favor da Agropastoril Comodoro S/A,
mantendo, entretanto, em relação ao domínio de Antônio dos Santos Beraldo, a mesma medida de sobreposição; e III)
conforme exames cartográficos aqui realizados sob o cotejo dos assentos registrários disponíveis, concluo finalmente que há sim, no mínimo, fortes indícios de que tenha havido deslocamentos de títulos constantes da base digital de titulações primevas outorgadas pelo Estado de Mato Grosso, O QUE ESTÁ FARTAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS
”.

Portanto, o que se conclui é que a área controversa está localizada dentro do perímetro da Fazenda Tiaraju (Agropastoril Comodoro), que não se confunde com a Fazenda Montedam pertencente à recorrente.

Se não há prova de domínio da área reivindicada, de fato não há possibilidade para que seja deferida a sua reivindicação, ante a ausência dos requisitos do art. 1.228 do Código Civil
.

A propósito, colaciono alguns arestos desta e. Corte que bem enfrentaram questões semelhantes,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO [...] AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
AUSÊNCIA DO TÍTULO DE DOMÍNIO
– ESCRITURA PÚBLICA NÃO REGISTRADA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – REQUISITO IMPRESCINDÍVEL PARA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE – [...] – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E DA PARTE RÉ PROVIDO EM PARTE. [...] 5-
Para o ajuizamento de AÇÃO REIVINDICATÓRIA são necessários três requisitos específicos, quais sejam “(i) a PROVA do DOMÍNIO da coisa reivindicada; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.” (REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013).
7- Em que pese a existência de sentenças anulando algumas das matrículas sobre o bem reivindicado, ditas como fraudulentas, existem processos que ainda não transitaram em julgado, de modo que não há certeza do DOMÍNIO dos autores sobre a área. A dúvida deve se perdurar enquanto os réus, nas anulatórias, exercerem seus direitos de defesa do DOMÍNIO sobre o imóvel, o que obsta a realização de seu registro. [...]”
(N.U 0002713-76.2013.8.11.0044, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – OBJETOS DISTINTOS – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PLEITO EXORDIAL – PROVA DO DOMÍNIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na presente AÇÃO, o pleito discutido tem natureza REIVINDICATÓRIA de propriedade, sendo que o feito possessório já julgado, possui objeto distinto, apesar da identidade das partes. Ademais, insta esclarecer que
AÇÃO de reivindicação tem natureza de direito real imobiliário, onde compete ao proprietário não possuidor da coisa reavê-la do poder de terceiro, possuidor não proprietário, que injustamente a detenha
. Restou demonstrado nos autos, a presença dos requisitos para a concessão do pedido exordial, sobretudo diante do título de DOMÍNIO do bem por parte da parte agravada.”
(N.U 1001029-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA [...] PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO APRESENTADA PELO AUTOR - PROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA - MEDIDA QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO.”
(N.U 0008808-15.2013.8.11.0015, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018)

Logo, a sentença objurgada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Denota-se, portanto,
que a real intenção do embargante é revolver a questão já apreciada
, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração; e tendo a matéria sido bem esclarecida na oportunidade, permite-se à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Protelatórios.

Dentre outras causas, a cultura do recurso é uma das que mais contribuem para a morosidade judicial, e para a insegurança dela resultante.

Seria interessante que as partes – e os advogados, sobretudo – se conscientizassem da necessidade de agir dentro do processo com uma dose maior de lealdade e de boa-fé, evitando, assim, a interposição de recursos que sabem ser manifestamente improcedentes ou inadmissíveis.

Neste contexto, considerando que o próprio sistema processual oferece meios de enfrentar recursos manifestamente improcedentes e protelatórios, cabe ao Poder Judiciário tomar as medidas cabíveis.

Portanto, diante do
reiterado
caráter protelatório dos novos embargos,
elevo a multa anteriormente fixada em 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor da causa para o patamar de 1,5% (um vírgula cinco por cento)
, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC,
condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ACLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
REITERAÇÃO DE DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 3º, DO NCPC. MAJORAÇÃO DA MULTA IMPOSTA.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Os presentes embargos declaratórios não merecem ser conhecidos, pois opostos fora do prazo de 5 dias, conforme previsto no art. 1.023, caput, c/c o art. 219, caput, do NCPC. 3.
A reiteração de embargos de declaração opostos com o intuito de modificar o julgado revela nítido caráter procrastinatório, pelo que é admissível a majoração da multa do art. 1.026, § 3º, do NCPC (art. 538, parágrafo único, segunda parte, do CPC/73). 4. Majoração da multa
para 10% do valor atualizado da causa,
condicionada a interposição de novo recurso ao seu recolhimento.
5. Embargos de declaração não conhecidos, com majoração da multa anteriormente imposta ante seu caráter protelatório.”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 954754 RJ 2016/0190881-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2017 – sem grifos no original).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.
Em virtude novamente do caráter protelatório do recurso, majoro o valor da multa para o equivalente a 1,5% (um vírgula cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que faço nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC, condicionada a interposição de novo recurso ao seu recolhimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023